Tribunal: TJMT
Processo: 0001073-87.2015.8.11.0102
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001073-87.2015.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Rescisão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[G G DO PRADO - EPP - CNPJ: 02.981.587/0001-92 (APELANTE), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - CPF: 711.023.029-53 (ADVOGADO), RHAISSA ESTEVAO - CPF: 078.574.159-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. OBRA PÚBLICA. EXECUÇÃO DEFEITUOSA. RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e cobrança de serviços prestados, e procedente a reconvenção do Município para condenar a empresa ao pagamento de danos materiais decorrentes da necessidade de refazimento e conclusão da obra pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a rescisão contratual por culpa do Município, com pagamento de serviços prestados e reequilíbrio econômico-financeiro; e (ii) saber se são devidos os danos materiais pleiteados pelo Município em reconvenção.

III. Razões de decidir

3. A rescisão unilateral do contrato pela Administração foi precedida de regular processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, no qual foram constatadas diversas irregularidades na execução da obra, conforme parecer técnico da Caixa Econômica Federal.

4.

O reajuste contratual pleiteado não encontra amparo na cláusula que prevê preços fixos e irreajustáveis, sendo que a contratada não comprovou alteração nos custos dos insumos que justificasse o reequilíbrio econômico-financeiro.

5.

É devido o ressarcimento ao Município dos valores gastos para concluir e corrigir a obra abandonada pela contratada, sob pena de devolução integral dos recursos federais recebidos via convênio.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a rescisão unilateral de contrato administrativo precedida de regular processo administrativo que constate inexecução ou execução defeituosa da obra. 2. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro exige comprovação efetiva da variação dos custos, não bastando a mera alegação de índices inflacionários quando o contrato prevê preços fixos e irreajustáveis."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.666/93, arts. 57, 78.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G.G. DO PRADO MULTITERRA ENGENHARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c cobrança de serviços e perdas e danos ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VERA
, e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 110.342,94, corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do inadimplemento do contrato pela autora. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida, devendo ser observada a decisão do agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a apelante insiste na tese de inadimplemento contratual do Município, reiterando os argumentos da inicial, no sentido de que o reconhecimento da rescisão unilateral do contrato pelo Município foi indevido, pois alega ter direito ao pagamento de dois serviços efetivamente prestados e medidos pelo fiscal da Prefeitura, além das perdas e danos experimentados, em razão dos atrasos constantes nos pagamentos por parte do Município, o que culminou na paralisação das obras.

Aduz que é devido o pagamento de aditivo no valor de R$ 195.255,00 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, previsto no artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, regente do contrato, conforme ofício enviado à época.

Afirma que não houve comprovação dos danos materiais alegados pelo Município na reconvenção.

Por fim, sustenta que a empresa se encontra com suas atividades comerciais paralisadas em decorrência do descumprimento das obrigações contratuais (ausência de pagamento) por parte do Município, motivo pelo qual pleiteia a rescisão contratual com a condenação na obrigação de pagar os serviços prestados acrescidos do Termo Aditivo de Valor.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e improcedente a reconvenção, com a determinação dos pagamentos pelos prejuízos sofridos (Id. 191792671).

O Município de Vera apresentou contrarrazões, pugnando pelo reconhecimento da deserção do recurso de apelação em razão do não recolhimento do preparo recursal. No mérito, pleiteia pela improcedência, com a manutenção da sentença (Id. 191792674).

Por ausência de motivo para intervenção ministerial no feito, não foram encaminhados os autos para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
G.G. DO PRADO MULTITERRA ENGENHARIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c cobrança de serviços e perdas e danos ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VERA
e procedente o pedido reconvencional, condenando a autora ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 110.342,94, corrigidos monetariamente pelo INPC, bem como juros de mora de 1% ao mês, ambos contados a partir do inadimplemento do contrato pela autora, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com arrimo no art. 487, I, do CPC.

De início, quanto ao pleito do Município de Vera em suas contrarrazões recursais, pelo não conhecimento do recurso de apelação por deserção, em razão da ausência do recolhimento do preparo, razão não lhe assiste.

Isso porque verifica-se nos autos que a apelante, G.G. do Prado - Multiterra Engenharia, obteve decisão proferida em sede de agravo de instrumento n. 166940/2015, constante no id. 191791735 - Pág. 80/83 que:

“(...) No caso dos autos, visando evitar uma situação de dano de difícil reparação, a concessão da possibilidade do
pagamento das custas ao final
, é, ao meu juízo, a medida mais adequada, diante das provas catalogadas pelo agravante.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento.”

Diante disso, o preparo recursal pode ser recolhido ao final, pois a apelação é continuação da ação de rescisão contratual c/c cobrança de serviços e perdas e danos, em que ocorreu intervenção à pretensão veiculada na sentença de primeiro grau. Razão pela qual deve ser estendida a possibilidade do preparo ao final.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO PELO CREDOR DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

2.
É entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça que, uma vez deferido, o benefício da assistência judiciária gratuita estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio e sua revogação, quando pleiteada no curso da ação deve ser feita em autos apartados.

[...]

(STJ –
Resp: 1341144 MG
2012/0181267-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de julgamento: 03/05/2016, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: 09/05/2016). (destaquei)

Portanto, encontram-se presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, assim como os intrínsecos, entre eles, cabimento, a legitimidade, o interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que
G.G. DO PRADO MULTITERRA ENGENHARIA
celebrou contrato de prestação de serviços nº 051/2011 com o Município de Vera em 23/05/2011, cujo objeto era a execução de obras de terraplanagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, meio fio e sarjetas das RUAS HAITI, (no segmento da Av. Otawa até Av. Caracas, PORTO PRÍNCIPE, BUENOS AIRES e ASSUNÇÃO (no segmento da Rua Haiti até a Rua Venezuela), VENEZUELA (no segmento da Av Otawa até Av. Porto Rico) e SANTIAGO (no segmento da Rua Haiti até Av. Estados Unidos), no valor total de R$ 1.045.532,10 (um milhão e quarenta e cinco mil e quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos).

A base legal decorre da Tomada de Preços 008/2011, sendo o pagamento realizado parcialmente com recursos provenientes do Contrato de Repasse nº 0334.628-35/2010/Cidades – Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, firmado entre o Município de Vera e o Ministério das Cidades (Id. 191791733 - Págs. 14/18).

A apelante sustentou que o Município de Vera descumpriu diversas cláusulas contratuais, tais como atrasos na emissão da ordem de serviço e nos pagamentos das medições, o que teria prejudicado o andamento regular da obra. Alegou ainda que o Município promoveu, de forma unilateral, três prorrogações do prazo do contrato (4ª, 5ª e 6ª - Termos Aditivos) e se recusou a promover o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato (Id. 191791733 - Págs. 22/27).

Relata que, por conta da falta de pagamento, as obras foram paralisadas, sendo que, atendendo ao pedido do contratante, as atividades foram reiniciadas em 05/07/2013, com a previsão de um aditivo no valor de R$ 195.255,00 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, que rege o contrato, conforme ofício enviado (Id. 191791733 - Pág. 33).

Após o reinício das obras, as 4ª e 5ª medições foram pagas em 02/10/2013, 18 meses após o prazo previsto para o término do contrato e sem qualquer reajuste. A 6ª medição e o realinhamento dos preços do contrato celebrado em 2011, não foram pagos, restando um saldo de aproximadamente R$ 85.881,39 (oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) por serviços efetivamente prestados e devidamente atestados pelo fiscal da Caixa Econômica Federal.

Afirma que a última medição (6ª), aprovada logo em seguida, foi estornada no sistema por problemas relacionados à drenagem. Contudo, o objeto do contrato (Cláusula Segunda) não contempla drenagem, como alegado pela Prefeitura em sua notificação, não havendo, portanto, justificativa para a recusa no pagamento dos serviços executados.

Por esse motivo, a empresa contratada, notificou o Prefeito do Município de Vera para que
“a) integralizasse o pagamento das medições feitas até a presente; b) reequilíbrio do contrato com o realinhamento dos preços com base no INCC da data da assinatura do contrato até o efetivo pagamento de cada medição.”
(Id. 191791734 - Págs. 186/194).

Além disso, encaminhou ofício a Gerência de Recursos Desenvolvimento Urbano da Caixa Econômica Federal, responsável pelo Contrato Repasse n. 0334.628-35/2010/Ministério das Cidades, pelo qual informou que
“o contrato foi assinado em 23 de maio/2011 com vigência no período do dia 23/05/2011 a 23/05/2012 e decorridos aproximadamente 03 (três) anos da assinatura do contrato, a contratante recusa-se a realinhar os preços com o reequilíbrio financeiro do contrato e que as paralisações ocorridas na obra foram por motivo de atraso nos pagamentos (em média cinco meses de atraso no pagamento das medições).
(Id. 191791735 - Pág. 4).

Consta, ainda, Notificação Extrajudicial efetuada pelo Município em 02/12/2014 para que a parte autora ficasse ciente,
in verbis:

“a) (...)
Fica concedido a notificada o prazo de 48 horas
para assinar os termos aditivos quarto, quinto e sexto e encaminhe via correios a Notificante, sob pena de aplicação das sansões acima mencionadas, como por exemplo, a abertura de processo administrativo, inabilitação cautelar para participar de licitação pública, aplicação de multa e execução desta, rescisão contratual, propositura de processo judicial para reparação de danos materiais e morais, encaminhamento ao ministério público para apreciação de fato configurado como improbidade administrativa, podendo inclusive o representante legal de a notificada vir a responder pessoalmente por estar agindo com excesso de direitos que lhe foram concedidos na procuração para representar a notificada.

b)
Fica concedido ainda o prazo de 10 dias
para que a notificada reinicie suas atividades na obra objeto do contrato n. 51/2011 e realize as adequações finais da obram conforme indicado pelo fiscal da notificante e da Caixa Econômica Federal.” (Id. 191791734 - Págs. 214/2017)

Em resposta a apelante
G.G. do Prado Multiterra Engenharia
contranotificou o

Município de Vera para o fim de:

“(...) Que, a Contranotificada no prazo de 15 (quinze) dias pague o saldo de todos os serviços executados, inclusive o de recuperação e regularização da base danificadas pelas chuvas;

Que, a Contranotificada no mesmo prazo elabore os termos aditivos de prorrogação e serviços adicionais (recuperação e regularização das bases danificadas pelas chuvas) bem como no mesmo instrumento realinhe os preços na forma requerida em 29/10/2014;

Que, a Renotificante mediante o pagamento dos serviços já efetivados e a assinatura dos aditivos visando o reequilíbrio do contrato na forma acima, retomará o andamento da obra;

Ad cautelam
, ratifica que em caso de não haver uma solução pacífica no prazo desta Contranotificação para a continuidade dos serviços, serão tomadas todas as medidas no sentido de rescisão do contrato por justa causa, levar ao conhecimento da situação do contrato junto ao Tribunal de Contas da União e Estado, da Caixa Econômica Federal (Agente fiscalizador e repassador do recurso), além da propositura de demanda judicial cabível para o resguardo do seu bom direito, compreendendo prejuízos materiais, lucros cessantes e danos emergentes.” (Id. 191791734 - Págs. 227/231).

Por outro lado, o Município de Vera, em sua contestação, apresentou Reconvenção, alegando que, à época dos fatos, quando a autora apresentou as medições solicitando o pagamento, foram constatadas pelo engenheiro fiscal da Caixa Econômica Federal diversas irregularidades e impropriedades na execução da obra, conforme Parecer Técnico n. 097 de 29/08/2014, acostado aos autos no id. 191791734 - Págs. 197/209.

Afirma que a verdade é que a empresa contratada optou por abandonar a obra e, para justificar-se, alegou que houve atraso no pagamento das três primeiras medições, que ocorreu em razão da demora da própria parte contratada para corrigir os serviços que apresentaram irregularidades.

Ademais, reforça que a empresa recebeu o valor total de R$ 907.401,62, (novecentos e sete mil, quatrocentos e um reais e sessenta e dois centavos) pelos serviços executados. No entanto, muitos dos serviços pagos à contratada tiveram que ser refeitos, principalmente meio fios, caixas de drenagem, além de toda a sinalização, às custas de recursos próprios do Município de Vera, pois a empresa abandonou os serviços, ao argumento de que somente poderia corrigir os defeitos da obra e finalizá-la se lhe fosse concedido um reajuste contratual de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Nesse ínterim, o ente municipal relata que os repasses financeiros do convênio – Contrato de Repasse nº 0334628-35/2010 foram suspensos pela Caixa Econômica Federal, a qual, somente em 2017, já em outra gestão municipal, emitiu o Parecer nº 0403/2017, elaborado pelo Engenheiro João Luiz da Silva Pereira Cuiabano, o qual, entre outras questões, afirmou que:

“(...) Considerando que um contrato de execução de obra não pode ser encerrado sem que seja caracterizada a funcionalidade dos serviços executados, e que para uma obra de pavimentação a funcionalidade do empreendimento compreende a execução completa, não apenas só os serviços relativos a pavimentação, mas também dos serviços complementares relativos as trechos pavimentados, como drenagem, meio-fios, e sarjetas e sinalização horizontal e vertical das vias.

(...)

Dessa maneira, ou a Prefeitura deve solicitar a rescisão contratual para o encerramento da operação sem a finalização dos serviços, providenciando, neste caso a devolução do valor total do montante já liberado, ou deve providenciar a conclusão da execução dos serviços da obra, de modo a caracterizar nesse caso a plena funcionalidade do objeto contratado.”

Aponta que esse foi o principal motivo para que o município concluísse as obras, através da Secretaria Municipal de Obras, sendo que o valor das despesas totalizou R$ 110.342,94 (cento e dez mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Em razão disso, foi instaurado o Processo Administrativo nº 001/2015 (cópia anexa aos autos) para apurar as referidas condutas (Id. 191791734 - Pág. 67)

A parte contratada foi devidamente intimada do processo, mas permaneceu inerte, não apresentou qualquer tipo de defesa, deixando o processo transcorrer à revelia. O processo findou com a rescisão unilateral do contrato em 14/08/2015, conforme Portaria n. 347/2015, assinada pelo Prefeito Municipal e publicada em 17/09/2015 no Diário Oficial de Contas do TCE/MT, que homologou o relatório final elaborado pela Comissão Processante do Processo Administrativo n. 001/2015 (Id. 191791735 - Pág. 18 e Págs. 36/26).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com a seguinte fundamentação:

“(...) Considerando as questões que devem ser descortinadas, convém apresentar a conjunto da prova oral produzida. Logo, no tocante à prova oral, em essência (a transcrição não é integral e/ou “ipsis litteris”), as testemunhas/informantes/declarantes relataram que:

Depoimento da testemunha da parte demandada Rhaissa Estevão
: Afirma fiscalizou as obras da empresa autora, tendo em vista que é engenheira do município demandado. Que a obra tinha irregularidades apontadas pela Caixa. Que a empresa autora não sanou as irregularidades. Que foi necessária fazer nova licitação para o término da obra. Que a empresa fora notificada, a fim de sanar os problemas, mas não resolveu. Que a prefeitura poderia ser prejudicada pela não conclusão das obras, vez que os repasses os valores foram feitos através de convênio. Que o fiscal da Caixa formalizou os apontamentos das irregularidades. Que a Prefeitura dispendeu valores próprios para a conclusão das obras. Que o Município assumiu a glosa apontada pela Caixa. Que nunca recebeu pedido de reequilíbrio econômico da empresa autora. Afirma que a prorrogação de obras vigências se dá se ofício pelo Município. Sustenta que se o contrato não for prorrogado, a empresa contratada não recebe pagamento. Que a Prefeitura teve que refazer diversos serviços da empresa autora. Que a empresa não concluiu a obra. Que não sanou nenhuma irregularidade apontada. Que a parte do serviço relativa a tubulação fora realizado pela empresa autora. Que nunca ouviu falar de atraso no pagamento da obra. Que a obra depende do pagamento pela Caixa, tendo em vista que é um convênio.

Depoimento da testemunha do Juízo Paulo Henrique:
Afirma que as pistas foram feitas na largura correta. Que a prefeitura não teve interesse em refazer aos bueiros, bem como os serviços de drenagem. Que trabalhava para empresa que fora subcontratada pela autora na obra discutida nos autos.

Ao ID 64174258 - Pág. 198, a Caixa apresenta parecer na qual consta pendência na obra. Ademais, tendo em vista que o autor não retomou o serviço, fora necessário realizar nova licitação, conforme consta no documento de ID 64174258 - Pág. 234.

Posto isso, deve ser julgado improcedente o pleito inicial, vez que não verifico ato ilícito do Município demandado. Ressalto que foram verificadas diversas irregularidades no serviço, não sanadas pelo autor.

No mais, quanto ao reajustamento de valores, a cláusula 5.0 do contrato (ID 64174255 - Pág. 15), dispõe que o preço do serviço seria fixo irreajustável, salvo por motivo de alteração na legislação.
In casu
, a parte requerente não demonstrou fazer jus ao reajuste, vez que não demonstrou que a legislação fora alterada.

Sendo assim, não há que se falar em ressarcimento de danos.

RECONVENÇÃO - DANO MORAL E DANO MATERIAL

O Município demandado requer, em sede de reconvenção, a condenação da autora, em danos materiais e morais.

Fora comprovado nos autos, através dos documentos, mormente o processo administrativo, assim como pela oitiva da testemunha da parte autora, que a empresa autora não concluiu a obra. Posto isso, foi necessário realizar nova licitação para o término do serviço. Ao ID 64174258 - Pág. 66 fora apresentado o orçamento para a conclusão da obra, que com o saldo do contrato 51/2011, resulta no importe de R$ 110.342,94. Posto isso, deve ser a autora condenada ao ressarcimento pelos danos materiais diante da inexecução do contrato. (...)” (Id. 191792667)

Com base na documentação apresentada nos autos e na análise do processo administrativo mencionado, conclui-se que a sentença de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a improcedência do pedido inicial. A seguir, explano os motivos pelos quais a sentença merece ser mantida e o recurso de apelação deve ser desprovido.

No que tange ao pedido de rescisão contratual, entendo que deve ser julgado improcedente, pois o contrato administrativo nº 051/2011, firmado entre as partes, foi rescindido unilateralmente pelo ente municipal após regular instauração de Processo Administrativo n. 001/2015, para apuração de irregularidades.

Além disso, a autora não comprovou eventual vício no processo administrativo que possa justificar sua anulação, de modo a viabilizar a deliberação sobre o pedido rescisório do contrato administrativo pela via judicial, sobretudo quando naquele procedimento administrativo foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à pessoa jurídica contratada, que foi devidamente notificada de todas as fases do processo, inclusive sobre o depoimento pessoal do representante da empresa em audiência de instrução, no qual preferiu manter-se inerte, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (Id. 191791735 - Pág. 27).

Não se ignora o fato de que a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, na hipótese de inexistir indicação de culpa do contratado, ainda que por interesse público, pode acarretar a indenização do contratado pelos prejuízos daí decorrentes. Entretanto,
este

não é o caso dos autos
, notadamente porque foi constatada a inexecução satisfatória dos serviços e das obras nas medições, conforme parecer técnico 097/2014, emitido pelo Engenheiro Fiscal da Caixa Econômica Federal (Id. 191791734 - Pág. 197). Assim, entendo que, também neste ponto, os fatos constitutivos do direito da autora não foram demonstrados (CPC, art. 373, I).

Outrossim, a rescisão do contrato administrativo não se revela, por si só, abusiva, haja vista tratar-se de prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública, aliado, ainda, ao exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto.

Quanto à alegação da apelante de que ocorreram prorrogações de prazo do contrato de forma unilateral, sem sua concordância, razão não lhe assiste.

Isso porque consta no contrato firmado que o prazo para execução das obras era de 23/05/2011 até 23/05/2012, podendo ser prorrogado a critério da administração para resguardar a execução da obra contratada, nos termos da Cláusula Terceira e seu parágrafo único.

Além disso, a empresa contratada recebeu todos os termos aditivos de prorrogação do prazo contratual via correio, com aviso de recebimento, e não manifestou expressamente discordância quanto à prorrogação, bem como deu continuidade à execução da obra.

Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, em razão do atraso nos pagamentos e da ausência de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato no valor que entende ser de R$ 195.255,00 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais), com base em índices inflacionários e em supostos serviços não constantes no contrato, cumpre frisar que o contrato n. 51/2011 prevê que o preço da obrigação contratada é irreajustável, só podendo ser atualizado no caso de variação de preço da matéria-prima, a qual deve ser comprovada por meio de notas fiscais demonstrando a variação de valor em decorrência da inflação. Essa é, igualmente, a inteligência da lei 8.666/93, insculpido na cláusula 5 do contrato.

“5.0 - CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO
5.1 - Os preços contratuais são fixos, irreajustáveis, salvo por motivos de alteração na legislação que autorize a correção nos contratos com a Administração Pública e com harmonia na Lei Federal nº 8.666/1993.”

Nesse sentido, o referido pedido foi indeferido pela administração pública, diante da ausência de comprovação do aumento do valor das matérias-primas, visto que a solicitação de realinhamento de preços teve como base apenas o índice nacional da construção civil, conforme id. 191791734 - Pág. 194, e o parecer jurídico no id. 191791735 - Pág. 11.

Outro fato observado nos autos, que levou ao atraso no pagamento dos serviços executados pela empresa contratada, foi a constatação, por meio de vistoria realizada pelo fiscal do contrato - Governo Federal/Caixa Econômica Federal, Sr. Jolar Nazare Folletto, de diversas irregularidades e impropriedades na execução da obra (relatório da Caixa econômica Federal – Parecer Técnico 097/2014 de 29/08/2014 Id. 191791734 - Págs. 197/209).

“1. Em vistoria realizada nas obras/metas objeto do contrato acima discriminado, informamos que
não foram atestados valores
pela engenharia da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas
foram constatadas pendências que deverão ser regularizadas com a máxima urgência sob pena de ressarcimento dos valores pagos
, conforme Rae em anexo.

2. Constatamos também a falta de Prestação de Contas da 3ª parcela bem como pendências na 2ª parcela.

Observações e Pendências para liberação desta medição.

(...)”

Aliás, esta informação consta na Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o Município de Vera e a Empresa GG do Prado – Multiterra Engenharia, abaixo transcrita:

“4.0 - CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

4.1
- A Contratante pagará à Contratada pela execução dos serviços, objeto deste Contrato, o valor de R$ 1.045.532,10 (um milhão e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta dois reais e dez centavos
), a ser pago conforme medições e em conformidade com os repasses do Contrato de repasse nº 0334.628-35/2010/M. Cidades – Programa Gestão da Política de Desenvolvimento, firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Vera –MT.”

Diante disso, sempre que as vistorias apontam divergências entre o projeto e a obra propriamente dita, os pagamentos são suspensos até que a pendência seja resolvida pela empresa contratada para execução dos serviços. Portanto, o pagamento só foi realizado pela Administração Pública após a aprovação da medição efetuada pelo fiscal do contrato. As 4ª e 5ª medições, referentes ao período de julho/2013 a outubro/2013, foram quitadas em outubro/2013, não sendo paga a medição de novembro/2013 (6ª), no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).

Isso ocorreu porque a empresa contratada “abandonou a obra a partir da 6ª medição”, alegando que somente poderia corrigir os defeitos da obra e finalizá-la se lhe fosse concedido um reajuste contratual no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). Contudo, ainda que fosse necessário o reajuste contratual, não é licito à contratada impor tal condição ao contratante para concluir os serviços, até porque são situações distintas. Um fato é o dever da empresa em concluir os trabalhos a que se obrigou perante o contrato; outro é o seu direito de demonstrar a necessidade de reajuste de valores e requerer legalmente seu direito, concomitante ao cumprimento de suas obrigações.

Assim, não há dúvidas de que o pagamento de valores após o término do vínculo contratual entre as partes é indevido, ainda mais quando o Município de Vera, para não ter que devolver o valor total liberado pela CEF para a obra, R$ 857.138,05 (Oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos), se viu obrigado a concluir a obra com recursos próprios, desembolsando mais R$ 110.342,94 entre os anos de 2017/2018, para que o convênio fosse aprovado junto à Caixa Econômica Federal.

Diante das reiteradas violações contratuais, fica claro que a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da empresa contratada, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, visto que a pretensão apresentada não possui suporte fático-comprobatório.

Ante o exposto,
NEGO
provimento ao recurso de apelação interposto
,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024